Tribunal: TJDFT
Processo: 0004014-19.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante pugna pela absolvição, por insuficiência de provas, e o reconhecimento de legítima defesa, ou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 129 do CP e a fixação do regime aberto.
2. A autoria e materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas pela Ocorrência Policial n. 2.147/2018-0 (ID 19691334 p.5/6), Termo de Representação (ID 19691334 p.14), declarações da vítima, ouvida em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 19691350), e pelo Laudo de Lesões Corporais (ID 19691334 p.8/12), que atestou ter o ofendido sofrido fratura facial de soalho orbital esquerdo e enfisema em tecidos.
3. Quanto à tese de legítima defesa, não restaram demonstrados os seus requisitos, sobretudo a injusta agressão e a moderação no emprego dos meios necessários. Em que pese a alegação de que recebeu um soco no rosto desferido pela vítima, o acusado não demonstrou ter sofrido qualquer lesão, enquanto o ofendido suportou fratura em sua face, causada pelo golpe desferido pelo apelante.
4. De igual sorte, não prospera o pedido de reconhecimento da lesão corporal, na modalidade privilegiada (art. 129, §4o, do CP), ou da atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CP. Extrai-se dos depoimentos colhidos em audiência (ID19691350) que a discussão entre o acusado e a vítima se deu por discordância quanto à divisão e consumo de bebidas alcoólicas, não podendo se considerar, assim, que o acusado foi impelido a cometer o crime por motivo de relevante valor social e moral, ou sob o domínio de violenta emoção, após a prática de ato injusto do ofendido.
5. As penas foram corretamente aplicadas, levando-se em conta a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes penais do acusado (ID 19691334 p.39), bem como o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez constar em desfavor do réu sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em datas anteriores às dos fatos ora em apreço (ID 19691334 p.38), o que impede, inclusive, a fixação do regime inicial aberto, conforme previsão do art. 33, §2o, do CP.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.